Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO PARA A ESPECIALIDADE. COBRANÇA DIRECIONADA AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A., pugnando pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial para: (i) declarar a inexigibilidade do débito referente aos serviços médico-hospitalares não cobertos pelo plano de saúde do autor D.R.H.; e (ii) determinar a exclusão da inscrição da dívida nos cadastros de proteção ao crédito.
2. Os fatos relevantes. O segundo autor necessitou de atendimento médico-hospitalar no estabelecimento da ré/recorrente. Diante da negativa de cobertura integral do tratamento pelo plano de saúde contratado, os autores foram cobrados pelos serviços médico-hospitalares. Nas razões recursais, o réu sustenta ser devido o pagamento, alicerçando sua cobrança no termo de responsabilidade assinado pelo primeiro autor, que assumiu o pagamento dos valores não cobertos pelo plano.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se o hospital réu/recorrente agiu de forma regular ao cobrar dos autores os serviços médico-hospitalares não cobertos pelo plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo, somente se concedendo o efeito suspensivo salvo em casos de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), hipótese não configura nos autos.
5. A relação entre as partes é consumerista, devendo ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ).
6. Os artigos 39, IV e V, e 51, IV do CDC, fundamentados nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, vedam práticas e cláusulas abusivas, mitigando o princípio do pacta sunt servanda. Considera-se abusiva a cláusula que transfere ao consumidor o risco da atividade econômica do fornecedor, conforme art. 51, IV do CDC. Precedente: Acórdão 1948973, 0722061-73.2023.8.07.0020, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 09/12/2024.
7. Outrossim, o art. 6o, III, do CDC, assegura ao consumidor o direito à informação adequada, enquanto o art. 40, do CDC, impõe ao fornecedor o dever de fornecer orçamento prévio e condições de pagamento, em conformidade com a boa-fé objetiva.
8. A análise da prova documental e as alegações não impugnadas pelos réus demonstram que o plano de saúde comunicou ao hospital a negativa de cobertura, recomendando a remoção do paciente para estabelecimento credenciado. Contudo, o hospital não comunicou a recusa do plano de saúde ao autor, e tampouco os valores dos procedimentos e materiais não cobertos.
9. O hospital não disponibilizou as condições necessárias para a alta ou remoção imediata, uma vez que a avaliação psiquiátrica, condicionante para a alta, só foi realizada no dia seguinte. Como consequência, o autor permaneceu internado após o cancelamento da guia de autorização, gerando a cobrança direta ao autor pelos serviços não autorizados pelo plano de saúde.
10. As informações prestadas pelos prepostos do hospital, acerca das tratativas com o plano de saúde, induziram o primeiro autor a acreditar, de boa-fé, que os serviços emergenciais estavam autorizados pelo plano de saúde. A negativa de cobertura e os valores discriminados foram comunicados ao primeiro autor dois meses depois da alta hospitalar, por ocasião do recebimento da cobrança.
11. A conduta do hospital configura violação do dever de informar, ao omitir dados essenciais sobre a negativa de cobertura e os custos do atendimento, gerando prejuízo ao consumidor. Precedente: Acórdão 1946350, 0716555-67.2023.8.07.0004, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.
12. O réu é responsável pelos custos decorrentes de sua inércia e descumprimento dos deveres de informação e diligência, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência. Inadmissível, portanto, que pretenda exigir o pagamento de valores decorrentes de sua conduta omissiva.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Recorrente condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, III, 39, IV e V, 40, e 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv, 0722061-73.2023.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 09/12/2024; TJDFT, ApCiv, 0716555-67.2023.8.07.0004, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.